Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 31 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE CÃO PITBULL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 10 (dez) dias de prisão simples, conforme os termos do art. 31, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e isento de preparo.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição sob o argumento de inexistência de dolo na conduta, visto que não há qualquer indício de que comprove a intenção consciente do acusado de causar dano ao animal pertencente à vítima.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 78320173).
5. Narra a denúncia que no dia 23/11/2024, por volta de 15h30 e 15h40, em via pública do Setor Residencial Indústria e Abastecimento (SRIA) I, Quadra Interna (QI) 8, Conjunto M, Lote 27, Guará/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, deixou em liberdade e conduziu animal em via pública pondo em perigo a segurança alheia. Nas circunstâncias descritas, o denunciado conduzia seu cão da raça American Bully sem os devidos equipamentos de segurança, como focinheira e coleira, quando o animal atacou e causou a morte do cachorro da raça Poodle, pertencente a Carlos Eduardo Fernandes da Costa.
6. Em conformidade com o art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), incorre na pena aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente ou não guarda com a devida cautela animal perigoso. Assim, não procede a alegação do apelante de ausência de intenção na ocorrência dos fatos, pois deixou de adotar as precauções necessárias ao conduzir um cão da raça pitbull sem focinheira em via pública, o qual atacou e matou outro animal, colocando em risco a segurança coletiva. Trata-se de infração que exige apenas conduta voluntária, seja por ação ou omissão, conforme dispõe o art. 3o da LCP. Portanto, a prova oral colhida em juízo, somada aos demais elementos constantes dos autos, compõe um conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, suficiente para demonstrar a falta de cautela na guarda, caracterizando a contravenção penal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.